Tribunal: TJSP
Processo: 0000162-77.2017.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - Crime praticado mediante rompimento de obstáculo e escalada - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Delito de bagatela - Inocorrência - Pena e regime prisional exasperados - Necessidade - Recurso ministerial provido, improvendo-se o defensivo.